Tribunal: TJDFT
Processo: 0745533-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0745533-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROSANGELA DE SOUZA SILVA, DINALVA ALMEIDA COSTA PACIENTE: PABLO GELIEL DO NASCIMENTO CALASANS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Dinalva Almeida da Costa e Rosângela de Souza Silva, em favor de Pablo Geliel do Nascimento Calasans, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação penal no 0710590-59.2019.8.07.0001, pronunciou o paciente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal (ID 20500667, p. 16/21). Consta dos autos que, em 23/04/2019, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente imputando-lhe a prática de participação em crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e ao corréu Kelvin Jordan Costa dos Santos a prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e de roubo, nos seguintes termos: “1° FATO Na manhã de 9 de março de 2019 (sábado), entre 9h30 e 9h45, em via pública da Quadra 9, Varjão/DF, o acusado KELVIN, com o auxílio do acusado PABLO, previamente ajustados e com intenção de matar, desferiu golpes de faca contra SANON CLIFFTON (26 anos na data dos fatos), causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 9183/19. Assim agindo, teve início a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, eis que o ofendido, embora ferido, não foi atingido em local de imediata letalidade e conseguiu correr, obtendo a ajuda de um terceiro, que providenciou socorro médico. Os acusados e o ofendido estão envolvidos com o comércio e o consumo de drogas na região do Varjão/DF. Nesse contexto, os acusados se desentenderam com o ofendido por suspeitar que ele os havia delatado para a Polícia. Na manhã dos fatos, o ofendido foi abordado pelos acusados, em via pública, enquanto se dirigia para o trabalho. Após ser apontado como “caguete”, foi atacado com golpes de faca nas costas desferidos por KELVIN. A ação criminosa teve motivação torpe, consistente em retaliação ao fato de o ofendido ter supostamente delatado os acusados para a polícia. Ademais, o crime foi praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, surpreendido em via pública, com golpes de faca nas costas. O acusado PABLO concorreu para o crime, mediante participação moral e auxílio material, na medida em que, estando previamente ajustado com KELVIN, acompanhou a execução, ajudou a escolher o momento da abordagem e deu cobertura à ação. 2o FATO Antes de desferir as facadas no ofendido, o acusado KELVIN, com vontade livre e consciente, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do primeiro fato narrado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, um par de sandálias marca Oakley. CONCLUSÃO Encontram-se, portanto: 1. KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 157, caput, do Código Penal; 2. PABLO GELIEL DO NASCIMENTO CALASANS incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, do Código Penal.” (ID 19468425 - Pág. 10) O Juízo de origem, acolhendo a representação da autoridade policial e com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu em 29/03/2019. O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 02/04/2019. A Defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo em 12/04/2019.Contra a decretação da prisão preventiva, a Defesa impetrou o Habeas Corpus n.o 0708884-44.2019.8.07.0000, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade. Após a instrução processual, em 14/11/2019, o Juízo de origem pronunciou o paciente como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e manteve a sua prisão preventiva (ID 20500667, p. 16/21). Contra a manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia, a Defesa interpôs o HC n.o 0725135-40.2019.8.07.0000, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade. A sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi designada para 18/03/2020, mas foi cancelada em razão da Portaria Conjunta n.o 29/2020. Foi designada nova data para a sessão plenária para 28/07/2020. Em 19/05/2020, o Juiz de Direito indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Em 26/05/2020, o magistrado proferiu decisão por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantendo a prisão preventiva do paciente e do corréu. Em razão da Portaria Conjunta n.o 72/2020, a sessão plenária foi cancelada e determinada a redesignação do ato. Segundo informa a Defesa, a sessão plenária foi designada para o dia 20/10/2020. Em 26/08/2020, o MM. Juiz de Direito Substituto proferiu decisão por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantendo a prisão preventiva do paciente e do corréu, e reiterou que, assim que possível, fosse marcada a sessão plenária. Contra essa decisão que reavaliou a necessidade da prisão e a manteve, a Defesa impetrou o HC no 0739212-20.2020.8.07.0000, que teve a liminar indeferida e aguarda o julgamento do mérito. No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão que pronunciou o paciente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal. Alega que o paciente deve ser impronunciado porque não foram produzidas provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para sustentar a decisão de pronúncia, a qual se baseia apenas em provas indiciárias, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. Colaciona precedentes no sentido da impossibilidade de pronúncia fundada unicamente em elementos extrajudiciais. Argumenta que o habeas corpus merece ser conhecido porque a decisão de pronúncia apresenta ilegalidade que causa prejuízo à liberdade de locomoção do paciente, bem como pela proximidade da sessão plenátia de julgamento, designada para o dia 20/10/2020. A Defesa destaca que a vítima afirmou em juízo que o “Pablo que estava na cena do crime não é Pablo Gelliel, ora paciente, e, sim, Pablo Matheus”, na mesma linha do que consta da narrativa apresentada pelo policial militar comunicante da ocorrência policial em relação aos fatos. Salienta que a vítima é haitiana e que não contou com tradutor por ocasião de sua oitiva na fase policial. Ressalta que o princípio do in dubio pro societate não é absoluto e que o paciente pode vir a ser condenado por crime grave e para o qual não concorreu, “uma vez que tudo indica que não estava no locus delicti, conforme [...] afirmou a suposta vítima, em juízo, com auxílio de perito tradutor”. Pede o deferimento da liminar para suspender a sessão plenária de julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 20/10/2020, até julgamento do mérito do habeas corpus. No mérito, pede a concessão da ordem, para impronunciar o paciente. O pedido de liminar foi indeferido (ID 20553403). As informações foram dispensadas. Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça para parecer (ID 20568291). A Defesa peticionou sob o ID 21010487, informando que “o paciente foi absolvido, conforme faz prova ata de julgamento, sentença e alvará de soltura”. Ademais, requereu “a extinção do feito por perda do objeto”. Os autos vieram conclusos. É o relatório. A Defesa requereu a extinção do feito pela perda do objeto, em virtude da absolvição do paciente e expedição de alvará de soltura em seu favor (ID 21010487). Com efeito, neste writ a Defesa pretendia a impronúncia, pleito que restou prejudicado diante da superveniente absolvição do paciente, em sessão plenária do Tribunal do Júri, em relação ao fato descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, conforme documentos de ID 21010460 e ID 21010462. Dessa forma, não mais havendo interesse processual no presente writ em razão da perda de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do novo Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;" Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador